Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RUÍDOS EXCESSIVOS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ANOTAÇÕES EM LIVRO DE MORADORES. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. VÁRIAS FILMAGENS EM MOMENTOS DIVERSOS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO CONFIRMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Em sede recursal, a recorrente sustenta que não restou evidenciada a produção de ruído excessivo, em razão da inexistência de laudo técnico para medição dos decibéis. Aduz, ainda, que as testemunhas arroladas pela recorrida foram ouvidas somente como informantes, não tendo os seus depoimentos valor probante. Alega que a responsabilidade pelos supostos barulhos excessivos não é sua, mas sim da construtora, haja vista a má estrutura das unidades do condomínio. Por fim, assevera que a multa aplicada pelo condomínio se deu de forma arbitrária, violando o seu direito de contraditório e ampla defesa. Com tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença.
2. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC de Taguatinga, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, em virtude da constatação de perturbação decorrente dos ruídos excessivos em níveis superiores ao permitido.
3. Consta dos autos que a ré/recorrente e a autora/recorrida residiam no mesmo condomínio, sendo que aquela era locatária da unidade 704 e esta, à época, era proprietária do apartamento imediatamente inferior (unidade 604). A autora, por diversas vezes, reclamava de barulho excessivo e constante advindo do apartamento da ré, o qual ocorria em vários horários do dia, mas em especial no período noturno, e em, em muitas das vezes, na madrugada.
4. Por conta disso, a autora fez várias reclamações no livro de moradores do condomínio (ID 21209423), aos agentes de portaria (ID 21209422), ao proprietário do imóvel n. 704 (ID 21209424) e aos síndicos (ID 21209428 e 21209450). Como medida, o condomínio emitiu duas notificações extrajudiciais, sendo que a primeira foi recusada pela recorrente (ID 21209426), implicando o envio da segunda pelos correios, mediante AR (ID 21209427), mas o barulho e ruídos excessivos continuaram.
5. Os fatos e provas, tais como postos, são suficientes para constatar a existência de ruído excessivo naquela oportunidade, sendo que, não obstante a ausência de medição, nos 59 vídeos produzidos pela autora – Ids 21209452 a 21209560, é possível atestar a existência de barulhos excessivos advindos do apartamento da ré, principalmente aqueles ocorridos após às 22 horas. Prescindível, portanto, a produção de prova pericial. Precedente: PAULO HORACIO MACEDO CAOVILLA e MARIANA DE ARRUDA PEIXOTO versus CATARINA PONTES TAVERNARD, Acórdão 1147956, 07025698920188070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Outrossim, os relatos dos depoentes, a despeito da impugnação do recorrente, mostram-se extremamente coerentes com as demais provas dos autos e, nesse sentido, possuem sobre si a idoneidade suficiente para servir como elemento de convicção apto a embasar a sentença condenatória.
7. Cabe ressaltar que a alegação de que os ruídos eram potencializados por ausência de tratamento acústico nas unidades do condomínio, igualmente, não merece prosperar, uma vez que ausentes provas que atestam ser tal circunstância motivo de reclamação recorrente e generalizada dos demais condôminos. No livro de registro da portaria do condomínio (ID 21209422), só existe um único registro de outros condôminos, referente a reclamação de barulho de outros apartamento, todos as demais são da autora reportando o barulho excessivo advindo do apartamento da ré.
8. Portanto, as reclamações registradas pela autora, as notificações extrajudiciais, os vídeos e os depoimentos dos informantes corroboram com as alegações da autora de que a ré descumpriu as regras de boa vizinhança, causando evidente perturbação da sua paz e tranquilidade.
9. O dano moral decorre da violação ao direito do morador de ter sossego e paz em seu lar. Configurado, portanto, o abuso de direito e o mau uso da propriedade pela ré, o que gera danos morais.
10. Por fim, no tocante a aplicação de multa pelo condomínio, não há que se falar em qualquer violação ao seu direito ao contraditório e a ampla defesa, isto porque, inicialmente, houve uma conversa verbal; posteriormente, uma notificação extrajudicial, a qual a recorrente se recusou a assinar, bem como uma segunda notificação extrajudicial, via correios, mediante AR. Cabe ressaltar que em todas as notificações constava informação de que a reiteração da conduta ensejaria aplicação de multa. Assim, tenho que não houve qualquer ilegalidade por parte do condomínio, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença objurgada.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.